Tribunal: TJMT
Processo: 1046171-18.2025.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046171-18.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEONARDO DOREA SALDANHA BORGES - CPF: 818.311.881-04 (APELADO), FREDERICO DOREA SALDANHA BORGES - CPF: 818.266.991-04 (ADVOGADO), BLUEFIT ACADEMIAS DE GINASTICA E PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 24.921.465/0070-75 (APELANTE), DANIEL BECKER PAES BARRETO PINTO - CPF: 138.870.367-00 (ADVOGADO), JOAO PEDRO BRIGIDO PINHEIRO DA SILVA - CPF: 139.810.357-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE EM ACADEMIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEFEITO DO SERVIÇO – MENSALIDADES – QUEBRA DE FIDELIDADE – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – DANOS MORAIS DEVIDOS – INDENIZAÇÕES MANTIDAS – RATIFICAÇÃO DA SENTENÇA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva e prescinde da prova de culpa quando configurado defeito na prestação.

A presença de personal trainer contratado por fora não exclui o dever de segurança da academia sobre os equipamentos disponibilizados ao público.

O defeito no equipamento utilizado pelo consumidor em academia de ginástica, resultando em lesões, configura falha na prestação do serviço e atrai o dever de indenizar.

A cláusula de fidelidade contratual não subsiste quando demonstrada justa causa para o rompimento da relação contratual.

Os danos materiais foram comprovadamente relacionados ao evento danoso e sua extensão evidenciada nos autos.

A fixação dos danos morais mostrou-se proporcional ao abalo sofrido e às circunstâncias do caso, não havendo motivo para redução.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1046171-18.2025.8.11.0041

APELANTE: BLUEFIT ACADEMIAS DE GINÁSTICA E PARTICIPAÇES S/A

APELADO: LEONARDO DOREA SALDANHA BORGES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BLUEFIT ACADEMIAS DE GINÁSTICA E PARTICIPAÇÕES S/A
, em face de sentença proferida pelo MMo Juiz
Gilberto Lopes Bussiki
, da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação de Rescisão de Contrato c/c Pedido de Indenização por Danos Morais e Materiais no 1046171-18.2025.8.11.0041, ajuizada por
LEONARDO DÓREA SALDANHA BORGES
, julgou procedentes os pedidos iniciais, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Na sentença, o magistrado de origem declarou rescindido o contrato de prestação de serviços firmado entre as partes a partir de 10/04/2025, sem incidência de multa contratual ou cobrança de mensalidades futuras, condenando a ré à restituição do valor da mensalidade de abril de 2025, bem como ao reembolso das despesas comprovadas com tratamento odontológico e exame radiográfico, acrescidas de correção monetária e juros nos termos fixados.

Condenou-a, ainda, ao pagamento de indenização por danos morais, arbitrada em R$8.000,00 (oito mil reais), além das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, a apelante interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, a inexistência de falha na prestação do serviço e a ausência de nexo causal entre o acidente narrado e qualquer conduta imputável à academia.

Aduz que o evento descrito na inicial decorreu de circunstância isolada e excepcional, não relacionada à estrutura, funcionamento ou manutenção dos equipamentos da academia.

Afirma que o aparelho denominado “Graviton” se encontrava em perfeitas condições de uso na data dos fatos, conforme relatórios de manutenção preventiva e periódica juntados aos autos, inexistindo qualquer prova técnica idônea que demonstre defeito mecânico, vício de funcionamento ou falha estrutural apta a caracterizar defeito do serviço nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Sustenta, ainda, que a sentença recorrida teria se baseado exclusivamente na narrativa do autor, sem respaldo em laudo técnico, perícia especializada ou prova objetiva capaz de comprovar que o impacto sofrido extrapolaria os riscos ordinários da atividade física praticada.

Defende que o simples relato do consumidor não é suficiente para caracterizar falha na prestação do serviço, notadamente quando inexistente demonstração concreta de defeito no equipamento ou de negligência da prestadora.

Enfatiza que, no momento do ocorrido, o autor encontrava-se sob a supervisão direta de personal trainer contratado de forma privada, sem qualquer vínculo empregatício ou contratual com a academia, circunstância que, segundo sustenta, transfere a responsabilidade pela orientação técnica, regulagem do equipamento e condução do exercício ao referido profissional.

Nessa linha, defende que eventual erro na execução do movimento ou na forma de utilização do aparelho configuraria culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, apta a afastar sua responsabilidade objetiva, nos termos do art. 14, §3o, inciso II, do CDC.

Argumenta, ainda, que prestou atendimento imediato ao autor após o ocorrido, oferecendo suporte e adotando as medidas de segurança cabíveis, inclusive com o bloqueio temporário do equipamento até verificação de seu funcionamento, o que demonstraria diligência, boa-fé e observância do dever de cuidado, afastando qualquer alegação de omissão ou descaso.

No que se refere à rescisão contratual, a apelante sustenta que a sentença afastou indevidamente a cláusula de fidelidade pactuada entre as partes, sem que houvesse comprovação de falha grave ou descumprimento contratual apto a justificar a resolução do vínculo sem ônus ao consumidor.

Assevera que o contrato permaneceu válido e plenamente eficaz, tendo a academia continuado a disponibilizar regularmente os serviços, não sendo juridicamente admissível a inexigibilidade das mensalidades futuras com fundamento em mero receio subjetivo ou desconforto psicológico não comprovado.

No tocante aos danos materiais, impugna a condenação ao reembolso das despesas odontológicas já realizadas e, especialmente, ao custeio de tratamentos futuros, sustentando que inexiste prova técnica conclusiva que demonstre que todos os procedimentos realizados ou indicados guardam relação direta e exclusiva com o acidente narrado.

Alega que parte das despesas possui caráter preventivo ou complementar e que a imposição de custeio de tratamentos futuros, por prazo indeterminado, carece de lastro probatório específico quanto à necessidade, extensão e valores envolvidos, configurando condenação genérica e desproporcional.

Por fim, quanto aos danos morais, a apelante sustenta a inexistência de ato ilícito e, subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório fixado, sob o argumento de que o valor arbitrado se mostra excessivo e dissociado dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não guardando correspondência com a extensão do alegado dano, tampouco com os parâmetros adotados pela jurisprudência em casos análogos.

Ao final, requer o conhecimento e o integral provimento do recurso, para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, para que sejam afastadas ou reduzidas as condenações impostas, com a consequente reforma da sentença em todos os seus termos (Id. 317331396).

Devidamente intimado, o apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Defende a manutenção integral da sentença, afirmando que o acidente decorreu de falha do equipamento disponibilizado pela academia, atraindo a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Assevera que a presença de personal trainer não afasta o dever de segurança da ré, uma vez que o evento danoso decorreu de defeito mecânico do aparelho.

Ressalta a inexistência de prova idônea acerca da alegada regularidade do equipamento, impugnando o relatório técnico apresentado pela apelante, por ter sido produzido após o acidente e sem credibilidade técnica.

Sustenta, por fim, que os danos materiais e morais restaram devidamente comprovados e que o
quantum
indenizatório fixado observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser preservado (Id. 317331400).

O preparo foi recolhido (Id. 318613368).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia à verificação da existência, ou não, de falha na prestação do serviço por parte da apelante, bem como do nexo causal entre o acidente sofrido pelo apelado e a atividade desenvolvida pela academia, além da consequente validade das condenações impostas na sentença, relativas à rescisão contratual, indenização por danos materiais e compensação por danos morais.

Da análise detida dos autos, observa-se que a sentença recorrida enfrentou de forma adequada e suficiente todas as questões fáticas e jurídicas necessárias ao deslinde da controvérsia, não merecendo reparos.

Na verdade, restou incontroverso que o acidente ocorreu nas dependências da academia apelante, durante a utilização de equipamento por ela disponibilizado ao consumidor, circunstância que, por si só, atrai a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor, especialmente o art. 14, que consagra a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos causados aos consumidores em decorrência de defeitos relativos à prestação dos serviços.

No caso concreto, o conjunto probatório revela-se robusto no sentido de que o equipamento denominado “Graviton” apresentou falha inesperada durante o uso regular pelo autor, ocasionando impacto direto em sua face e lesões de natureza bucal que demandaram atendimento médico e odontológico imediato, bem como acompanhamento clínico posterior.

A narrativa autoral encontra respaldo nos documentos médicos e odontológicos juntados aos autos, os quais evidenciam a gravidade do evento e a relação direta entre o acidente e os danos suportados.

A alegação recursal de inexistência de falha na prestação do serviço não prospera.

O fornecedor de serviços assume o dever de garantir a segurança e a adequação dos equipamentos colocados à disposição de seus clientes, incumbindo-lhe zelar pela manutenção, fiscalização e perfeito funcionamento desses aparelhos.

A ocorrência de acidente dessa magnitude, decorrente de instabilidade mecânica do equipamento, extrapola os riscos ordinários da atividade física contratada e caracteriza, de forma inequívoca, defeito do serviço, nos termos da legislação consumerista.

Não procede, igualmente, a tentativa de afastar a responsabilidade da apelante sob o argumento de que o autor se encontrava acompanhado por personal trainer contratado de forma particular.

A presença de profissional externo não elide o dever de segurança da academia quanto às condições estruturais de suas instalações e ao funcionamento dos equipamentos disponibilizados aos consumidores.

O evento danoso decorreu de falha do aparelho, e não de erro de execução do exercício, razão pela qual não se configura culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, tampouco se verifica qualquer das excludentes previstas no art. 14, §3o, do Código de Defesa do Consumidor.

Neste exato sentido já decidiu este egrégio Tribunal de Justiça. Confira-se:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS.
ACIDENTE EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR DE SERVIÇOS. FALHA NA FISCALIZAÇÃO
E OMISSÃO DE SOCORRO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. Recurso de Apelação interposto por Sendas Distribuidora S.A. contra sentença que, nos autos de Ação de Indenização por Danos Morais e Estéticos ajuizada por K.D.B.Q., menor impúbere, condenou a ré ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de indenização, em razão de acidente ocorrido nas dependências do supermercado Assaí, gerido pela ré. O autor, atingido por outro menor que conduzia um carrinho de compras, sofreu lesões faciais graves, sem que o estabelecimento oferecesse assistência imediata ou disponibilizasse imagens de segurança para identificação do responsável. (...) IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso desprovido. Tese de julgamento:
A responsabilidade do fornecedor de serviços, nos termos do art. 14 do CDC, é objetiva, e a falha na fiscalização de atividades dentro do estabelecimento comercial configura defeito na prestação de serviços.
A indenização por danos morais deve ser fixada de forma proporcional à gravidade do dano, levando em conta a função pedagógica e compensatória da medida. (...).”
(N.U 1003056-74.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/10/2024, Publicado no DJE 28/10/2024)

No que concerne à rescisão contratual, correta a conclusão do magistrado de origem ao afastar a cláusula de fidelidade.

A continuidade do vínculo contratual pressupõe a prestação segura e adequada do serviço, o que foi manifestamente comprometido pelo acidente sofrido pelo consumidor.

A imposição de pagamento de mensalidades futuras, em contexto de quebra da confiança e de inviabilidade fática e psicológica de continuidade da relação, configuraria onerosidade excessiva e enriquecimento sem causa do fornecedor, em afronta aos princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual.

Sobre a quebra de fidelidade, já se manifestou esse Sodalício:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DEDICADA. PESSOA JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
. ATRASO NA INSTALAÇÃO E ATIVAÇÃO. RESCISÃO POR INADIMPLEMENTO CONTRATUAL DA OPERADORA.
INEXIGIBILIDADE DA MULTA POR QUEBRA DE FIDELIDADE.
COBRANÇA EM DUPLICIDADE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS EM EXCESSO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.. (...) Tese de julgamento: “1. O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às pessoas jurídicas que utilizam produtos ou serviços como destinatárias finais, sem relação com sua atividade-fim. 2. A falha na instalação de serviço de internet no prazo contratual constitui inadimplemento que autoriza a rescisão por culpa da prestadora,
com a inexigibilidade da multa de fidelidade
. 3. A inscrição indevida de pessoa jurídica em cadastro de inadimplentes configura dano moral in re ipsa.” (...).”
(N.U 1047971-52.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/10/2025, Publicado no DJE 24/10/2025)

Quanto aos
danos materiais
, restou suficientemente comprovado o desembolso das despesas odontológicas emergenciais e complementares, bem como a necessidade de acompanhamento clínico decorrente diretamente das lesões ocasionadas pelo acidente.

Os documentos acostados aos autos demonstram de forma clara o nexo causal entre
os gastos suportados pelo autor e o evento danoso, não se tratando de despesas genéricas ou desvinculadas da falha do serviço
, razão pela qual correta a condenação ao respectivo ressarcimento.

No tocante aos
danos morais
, a situação vivenciada pelo autor extrapola, em muito, o mero dissabor cotidiano.

As lesões físicas, o sangramento intenso, o atendimento de urgência, o tratamento odontológico invasivo e o abalo psicológico decorrente de acidente grave em ambiente que deveria ser seguro configuram violação aos direitos da personalidade, legitimando a compensação fixada.

O valor arbitrado na origem (
R$8.000,00
) mostra-se proporcional à gravidade do dano, às circunstâncias do caso concreto e à capacidade econômica das partes, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização, sem ensejar enriquecimento indevido.

Nesse sentido, colaciono o seguinte aresto deste egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO DO CONSUMIDOR –
ACIDENTE EM ACADEMIA DE GINÁSTICA

– DEFICIÊNCIA NA ORIENTAÇÃO DE USO ADEQUADO DO APARELHO DE GINÁSTICA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA
–
DANOS MORAIS RECONHECIDOS
– LUCROS CESSANTES E NECESSIDADE DE REPARAÇÃO ESTÉTICA NÃO COMPROVADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1- As academias e os profissionais são responsáveis pela integridade física de seus alunos enquanto estiverem sobre suas orientações. 2- É objetiva a responsabilidade do prestador de serviços pelos danos causados ao consumidor, insculpida no art. 14, caput, do CPC. 3- Não se pode imputar a recorrente à culpa exclusiva pelo alegado mau uso de aparelho de ginástica em seu estabelecimento, na medida em que é dever da academia possibilitar e desenvolver acompanhamento e instrução profissional na prática de exercícios físicos e na utilização correta dos equipamentos disponibilizados os consumidores. 4
- Danos morais arbitrados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atendido ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade
. 5 - No que se refere à indenização por danos materiais (lucros cessantes) observo que a recorrente não trouxe aos autos qualquer elemento de prova que pudesse demonstrar, de forma cabal, os lucros cessantes efetivamente sofridos. De igual sorte, não foram apresentados documentos que pudessem atestar eventual queda no faturamento do salão de beleza na qual a recorrente é proprietária.”
(N.U 0007913-32.2009.8.11.0003, SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/07/2014, Publicado no DJE 14/07/2014)

Diante desse panorama, verifica-se que a sentença recorrida se encontra em consonância com o conjunto probatório e com o ordenamento jurídico aplicável, inexistindo qualquer vício ou injustiça que autorize sua reforma.

As razões recursais não lograram infirmar os fundamentos adotados pelo juízo de origem, limitando-se à reiteração de teses já adequadamente afastadas.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau e em
razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, com fulcro no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026